Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. CONSUMIDOR. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DEMANDA REGRESSIVA. POSSIBILIDADE. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. CEB. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6o, CF88 E ART.14 DO CDC. DANO MATERIAL. NEXO CAUSAL. DEMONSTRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR.

1. Ao indenizar a vítima pelos danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se no direito de requerer reparação nos mesmos termos e limites que assistiam ao consumidor segurado, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu por meio de demanda regressiva, na forma do art. 786, caput, do Código Civil.

2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos tem natureza objetiva e é regulada tanto pela Constituição Federal (art. 37, §6o- teoria do risco administrativo), como pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14 - teoria do risco do negócio ou da atividade).

3. A CEB, na condição concessionária de serviço público para fornecimento de energia elétrica, responde pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, ante a falha na prestação de serviços, independentemente de culpa.

4. As provas colacionadas aos autos indicam que os danos aos aparelhos eletroeletrônicos descritos na petição inicial decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a concessionária não demonstrou a configuração de culpa exclusiva dos consumidores, caso fortuito ou força maior capaz de afastar sua responsabilidade civil objetiva.

5. Apelação conhecida e provida.